Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749870-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por FABIO GOMES DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, processo n. 0702331-19.2022.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 215998948 da origem): “Vistos etc. Retornam os autos após a elaboração dos cálculos de IDs 213462954 e 213462955, referente à parcela controvertida nos autos, e a devida manifestação das partes. A parte exequente manifestou concordância e requer o cancelamento do precatório já expedido em seu favor para receber o seu crédito integral via RPV, tendo em vista o atual entendimento do STF sobre o limite de 20 salários mínimos para a expedição de RPV. A parte executada apresentou discordância, alegando a existência anatocismo. Analiso. A parcela incontroversa já foi quitada nos termos da Decisão de ID16376602, excetuando-se apenas o precatório expedido em favor da parte exequente, o qual se encontra em fila de pagamento na COORPRE. Quanto as alegações do DF sobre os cálculos, à premissa adotada pela referida parte, encontra-se equivocada. A forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, passo à homologação do valor apresentado PELA CONTADORIA, IDs 213462954 e 213462955. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados. Por oportuno, convém esclarecer que o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 171877352 ainda não foi pago (total ou parcialmente, ou ainda cedido) e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Após o recebimento da resposta da COORPRE, caso não tenha sido pago (ou cedido) o precatório, expeça-se 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de FABIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 209.843.751-04 representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 21.483,54 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao valor principal incontroverso e ao reembolso das custas processuais. Do valor principal haverá o decote correspondente a 20% do crédito principal relativo aos honorários contratuais. Esse valor deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada. Expeça-se ainda 1 (uma) RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.117,25 (mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos), com a finalidade de pagar a parcela remanescente dos honorários sucumbenciais. Caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 salários mínimos, intime-se a parte para se manifestar, informando se abre mão do que excede esse limite para receber por RPV ou, não abrindo mão, continuará recebendo por precatório. Após as expedições, intime-se o DF para o pagamento no prazo legal. Caso não ocorra o pagamento no prazo legal, deverá a secretaria proceder ao bloqueio do valor necessário na conta bancária do DF via SISBAJUD e, em sequência expedir o alvará ou ofício para a transferência bancária do crédito, após a intimação da parte exequente no prazo de 5 dias. Int.” Embargos de declaração rejeitados (ID 217004982 dos autos de origem). Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, diz que a aplicação da SELIC estaria incorrendo em anatocismo. Afirma que “A forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Por relevante, acrescente-se que não é possível a correção capitalizada pela SELIC.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso, acolhendo-se a impugnação apresentada. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, os parâmetros considerados na r. Decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, em tese, guardam sintonia com o que vem sendo amplamente aplicado por esta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a solução de origem que determinou a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, e a partir desta data a Taxa SELIC. (Acórdão 1750624, 07208878920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, igualmente não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de atos requisitórios à preclusão da r. decisão agravada, o que não se perfectibilizará neste momento em face da interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator